Tribunal: STF
Processo: RE 1458084
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Revisão de ato administrativo de concessão de pensão por morte. Pretensão de cassação do benefício. Improcedência. 4. Filha solteira maior de 21 anos. Auferimento de renda própria. Ausência de fundamento legítimo para extinguir a percepção do benefício. 4. Incidência, no caso, dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.